Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS PRÉVIAS DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA RENEGOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MORA.
1. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, regido pelo Decreto-Lei no 911/69.
2. A liminar de busca e apreensão decorre da mora do devedor fiduciário e está em consonância com o Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que prevê que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.".
3. No caso concreto, não houve a formalização de qualquer aditivo de renegociação, persistindo a mora do contratante. Ainda que existente as tratativas acerca de um possível acordo extrajudicial, tal fato não impede o ajuizamento da ação judicial para obter a tutela específica, nem tampouco o cumprimento da liminar concedida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.